Tribunal: TJDFT
Processo: 0004821-76.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. POLICIAL MILITAR. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve ser parcialmente conhecido o recurso se cabível apenas em relação a um dos pedidos, objeto da divergência.
2. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade nos termos do voto condutor, uma vez que o embargante é policial militar, “o que revela maior desvalor de seus atos, por se tratar de um agente que deveria combater a criminalidade, e não a cultivar no seio da própria família” (inteiro teor do Acórdão 1199321, 20180610012568APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: CRUZ MACEDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/8/2019, publicado no DJE: 13/9/2019. Pág.: 118-128).
3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.